Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. TÉCNICA EM LABORATÓRIO. AFASTAMENTO POR LICENÇA MÉDICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO. VERBA DE NATUREZA PROPTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal, ora recorrido, a restituir os valores descontados a título de adicional de insalubridade nos períodos de licença médica. Em suas razões recursais, afirma que a licença médica é contada, para todos os efeitos, como efetivo exercício, e por isso o adicional de insalubridade mostra-se devido. Afirma ainda ser vedada a realização de descontos no contracheque do servidor. Contrarrazões no ID 29664684.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Os artigos 79, § 2o, da Lei Complementar n. 840/11 dispõe que a percepção do adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa à sua concessão. O art. 7o do Decreto n. 32.547 de 2010 dispõe que “O servidor que, independentemente do motivo, se afastar do exercício de atividades em locais ou situações perigosas ou insalubres ou do contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas perderá o direito ao adicional ou gratificação no período correspondente ao afastamento”, configurando-se, por conseguinte, verba de natureza propter laborem. Nesse sentido, como forma de robustecer o entendimento aqui exposto, ressalto que a Turma de Uniformização de Jurisprudência aprovou a criação do Enunciado de Súmula 32, que dispõe que: “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.”
IV. Com a máxima vênia a entendimentos divergentes, esse é o entendimento uníssono das três Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Neste sentido: Acórdão 1383093, 07339041820218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021; Acórdão 1335621, 07377533220208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021; Acórdão 1295845, 07124813620208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 19/11/2020.
V. Destaque-se que não houve nenhum desconto ilegal no contracheque da parte recorrente, apenas supressão do pagamento por ocasião dos meses em que houve afastamento do trabalho, como expressão do próprio poder de autotutela da Administração Pública. Não houve, portanto, violação ao art. 116 da Lei Complementar no 840/11.
VI. Por fim, em atenção ao documento de ID 30244720, eventual atendimento a pedido administrativo de outra servidora em nada afeta o julgamento deste recurso, sobretudo quando desconhecidas as peculiaridades do caso concreto, e quando não há extensão expressa aos demais servidores da carreira. De mais a mais, nada impede a recorrente de realizar o mesmo pleito na esfera administrativa.
VII. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.